Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. LEGALIDADE. VALORES PAGOS AO DESISTENTE. SÚMULA N. 1 DA TUJ. TEMA 312 DO STJ. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que condenou a Recorrida a restituir ao Recorrente, imediatamente após a contemplação em sorteio ou 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, a quantia de R$ 7.602,30 (sete mil seiscentos e dois reais e trinta centavos).
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com anulação de cláusula abusiva em face da Recorrida argumentando, em suma, que foi induzido em erro no contrato de consórcio firmado junto à empresa Recorrida, que acreditou se tratar de financiamento, que o contrato possui cláusulas abusivas, que o ônus para rescisão do contrato representa 47% do valor pago e que informou à Recorrida sobre a desistência da contratação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 59484737).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da abusividade das cláusulas que estabelecem penalidades, do valor da taxa de administração e do momento para o pagamento da restituição.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que as cláusulas penais do contrato são nulas. Aduz que a taxa de administração deve ser proporcional ao tempo em que ficou vinculado ao grupo e que os valores pagos devem ser devolvidos a ele imediatamente com aplicação da Súmula 35 do STJ. Requer a reforma da sentença.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que o Recorrente foi informado de todos os termos do contrato, inclusive se declarando ciente em contato telefônico pós-venda e defende que a restituição só deve ocorrer quando da contemplação da cota inativa ou ao término do grupo. Requer a manutenção da sentença.
7. A despeito de o Recorrente ter aventado discussão em relação à abusividade das cláusulas que estabeleciam penalidades, não especificou a que parte da sentença atacada se refere a sua refutação, em clara desatenção ao ônus da impugnação específica. Por tal razão, o recurso não será conhecido nesse ponto, cabendo registrar que as cláusulas foram analisadas na origem e constou expressamente na sentença as razões pelas quais, aquelas cuja incidência foi confirmada, estão revestidas de legalidade.
8. A taxa de administração possui a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Logo, afigura-se adequada a determinação do Juízo de origem para a sua incidência na proporção dos valores pagos pelo Recorrente. Ademais, a Súmula 538 do STJ prevê que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. Portanto, inexiste qualquer abusividade em sua cobrança nos moldes estabelecidos na sentença.
9. No tocante ao momento para a devolução dos valores devidos pela desistência do Recorrente, dispõe a Súmula n. 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal que: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.” Além disso, a tese firmada pelo STJ no tema n. 312 estabelece que: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” Portando, carece de amparo legal a tese apresentada pelo Recorrente para justificar que os valores deveriam ser restituídos de imediato.
10. Quanto ao índice de correção monetária para atualização do valor a ser restituído, constata-se que a sentença determinou que o índice será o INPC, não havendo qualquer disparidade entre o que restou consignado e a Súmula 35 do STJ, que prevê a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas pelo consorciado em caso de sua retirada.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.